Tribunal: TJMT
Processo: 0003265-33.2019.8.11.0011
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003265-33.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS LEANDRO DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 024.992.621-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR NO MÍNIMO LEGAL PREVISTO – PARCIAL ACOLHIMENTO – DESPROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
FIXADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA O PATAMAR ESTIPULADO – PRAZO DE SUSPENSÃO REDUZIDO EM SINTONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor (2 meses a 5 anos) e, ao fixar o
quantum
, deve este guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

Ausente a motivação para o patamar estipulado da suspensão da habilitação para dirigir, deve ser reduzido o prazo para guardar sintonia com a pena primária aplicada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Leandro da Silva Siqueira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste /MT, no processo n. 0003265-33.2019.8.11.0011, que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 306, § 1o, inciso II, da Lei 9.503/97, à pena de 11 meses e 10 dias de detenção, no regime aberto, e o pagamento de 11 dias-multa, assim como a suspensão do direito de dirigir por 11 meses.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela fixação da pena de suspensão do direito de dirigir no mínimo legal previsto (Id. 108716653).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 108716658).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 109481464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Marcos Leandro da Silva Siqueira
como incurso nas sanções do artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei 9.503/97.

Extrai-se da peça acusatória, pp. 12-13,
in verbis
:

“(...) No dia 29 de junho de 2019, por volta das 23h4Omin, na Rua Maurino Filho, no bairro Shangrila, nesta cidade e comarca de Mirassol D'Oeste/MT, o denunciado Marcos Leandro da Silva Siqueira conduziu veículo automotor, em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, consoante Boletim de Ocorrência n° 2019.193486 (fls. 06/08-1P) e Termo de Constatação Etílica (fl. 09-IP).
(...)” –
Id. 108720468.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o recorrente pela prática do delito de embriaguez ao volante, descrito no artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei 9.503/97, impondo-lhe a pena de 11 meses e 10 dias de detenção, no regime aberto, e o pagamento de 11 dias-multa; bem como a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 11 meses (Id. 108716642).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, insurgindo-se tão somente no tocante à sanção secundária de
suspensão do direito de dirigir
, argumentando que foi estipulado
quantum
desproporcional em relação à pena privativa de liberdade fixada, e que não foi apresentada qualquer fundamento para isso, requerendo a redução do prazo para o mínimo legal previsto.

Após a análise da sentença condenatória, verifico que a pretensão defensiva merece amparo.

Observa-se que a materialidade e autoria dos delitos imputados ao apelante encontram-se claramente demonstradas nos autos, de modo que não se trata de objeto de insurgência.

Convém ressaltar de início que a penalidade ora questionada pela defesa tem incidência obrigatória quanto ao delito previsto no art. 306
do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe o seguinte:
“Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa
e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
”.

Deve-se considerar que a referida sanção está prevista cumulativamente com a pena privativa de liberdade descrita no artigo 306 do CTB e é imperiosa a sua aplicação de forma proporcional a esta última, respeitando-se igualmente o procedimento trifásico.

O artigo 293 do CTB dispõe sobre os parâmetros mínimo e máximo para a aplicação da penalidade da suspensão da habilitação para dirigir, com o prazo de 2 meses a 5 anos.

In casu
, verifica-se que o magistrado singular estipulou o
quantum
de 11 meses, porém não há qualquer motivação no
decisum
a fim de justificar a fixação do patamar de 9 meses acima do mínimo legal previsto.

Sendo assim, imperioso considerar a pena privativa de liberdade aplicada e aplicar a sanção ora impugnada nos mesmos parâmetros.

Ao que se dessume da sentença, a pena-base foi estipulada em 3 meses e 22 dias acima do mínimo legal previsto pelo tipo (9 meses e 22 dias de detenção), e, na segunda fase dosimétrica, elevou-se a pena em 1/6 (11 meses e 10 dias de detenção).

Logo, tendo por base esse parâmetro, de rigor a fixação da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor em 6 meses e 20 dias, a uma porque guarda estrita proporcionalidade com pena primária aplicada, a duas porque não há motivação idônea apresentada pelo Juízo
a quo
para justificar a estipulação de prazo superior de suspensão do direito de dirigir.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para reduzir o prazo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, fixando-o em 6 meses e 20 dias, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022